Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-30.2019.8.26.0549
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões – Inocorrência - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade - O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Embargos rejeitados.